Tribunal: TJES
Processo: 5007440-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007440-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: LUZINETH ALVES DA SILVA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM DEMANDA QUE O SUCUMBENTE LITIGA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERÍCIA COMPLEXA. VALOR ARBITRADO EM MONTANTE PRÓXIMO AO ESTIPULADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui compreensão de que
“
Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

II -
O Egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, estabelecendo, em seu artigo 1º, que
“
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.”
,
outrossim, em seu
artigo 2º, § 1
º, que “
O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal
.”.

III -
A
Resolução nº 06/2012, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça
, a qual, em seu
artigo 1º
, estabeleceu que
“
Os
honorários de peritos médicos
fixados em processos em que a
parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo
, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo
.”
,
não autoriza a conclusão de que este Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo pagamento de todos os demais

honorários periciais,
tampouco que houve isenção do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em custeá-los, notadamente considerando o atual entendimento do
artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

IV -
Na espécie,
incumbe ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o pagamento dos honorários periciais fixado na origem, porquanto devidos por parte que litiga pela Gratuidade da Justiça, inclusive, no valor definido na origem, qual seja, em
R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), eis que
fundamentado que
a perícia seria de alta complexidade e o montante se aproxima do
quantum
estipulado por este Egrégio Tribunal de Justiça, mediante Ato nº 258, de 21/06/2021
.

V -
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0006854-95.2007.8.08.0024),
ajuizada por
LUZINETH DA SILVA LEITE
em desfavor do Recorrente e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, cujo
decisum
acolheu o pleito deduzido pelo Centro Capixaba de Perícias – CECAPES (que indicou o
Expert
responsável pela avaliação da (in)capacidade laboral da Autora), elevando os honorários periciais inicialmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com a previsão da Resolução nº 06/2012, deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), com fundamento na Resolução nº 232, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em apertada síntese, que
“não há uma justificativa sequer na Decisão agravada que explique o motivo pelo qual a
perícia foi classificada como sendo de "alta complexidade
"
, aduzindo, outrossim, que “
a Resolução nº 232/2016 do CNJ, adotada como fundamento da Decisão ora agravada, é direcionada à Justiça Federal e aplicável à Justiça comum APENAS NA OMISSÃO dos Tribunais em regulamentar o pagamento de honorários periciais nos processos em que a parte requerente da perícia seja beneficiária da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos, haja vista que o pagamento das perícias médicas determinadas em favor da parte com assistência judiciária gratuita, no âmbito do Espírito Santo, está plenamente regulamentada pela supracitada
Resolução TJES nº 06/2012
”.

Prossegue afirmando que a “
competência para atualizá-los monetariamente é do Presidente do TJES, não cabendo ao Juízo de Primeira Instância, por via transversa, aumentar os honorários periciais sob o fundamento de defasagem monetária, sob pena de, data maxima venia, usurpar a competência administrativa do TJES”,
enfatizando que

“
não se justifica o Sr. Perito falar em R$ 300,00 POR HORA TRABALHADA, estimando necessitar de VINTE MINUTOS para responder CADA quesito”.

Alega, ademais, que “
ao se admitir que peritos se organizem em empresas que passam a prestar serviços periciais ao Estado, fixando sua remuneração com base em critérios EMPRESARIAIS, que, repita-se, visa o lucro e não se coaduna com o conceito de ajuda de custo que informa a Resolução TJES nº 06/2012, o Juízo a quo, sobretudo quando se utiliza de norma do CNJ para basear sua decisão de arbitramento dos honorários periciais, justificando-a, ainda, sob a alegação de defasagem monetária (usurpando, portanto, a competência administrativa do TJES para definir valores atualizados), causa prejuízo ao Erário Estadual, acrescendo mais custos à prestação jurisdicional justamente nos casos de assistência judiciária gratuita.”
.

Postula, assim,
“A concessão liminar de efeito suspensivo à Decisão agravada, suspendendo-se o curso processual até que o presente Recurso seja julgado; ou, requer seja concedido efeito ativo ao presente Recurso, determinando-se a substituição do Centro Capixaba de Perícias por um dos médicos já cadastrados perante o TJES, nos termos da Resolução nº 06/2012, fixando-se os honorários periciais em, no máximo, R$ 1.000,00”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 3921640, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO (...)

Infere-se dos autos que o CENTRO CAPIXABA DE PERÍCIAS estabeleceu proposta de honorários periciais, no valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), para a realização da perícia médica requerida pela Autora LUZINETH DA SILVA LEITE, nos autos da demanda em epígrafe, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e do Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cuja parte pretende limitar o custo do exame em R$ 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia recursal, portanto, envolve definir se o valor da perícia - acatado pelo Juízo
a quo
- estaria condizente com o grau de complexidade do exame, outrossim, verificar se o Recorrente seria responsável pelo seu pagamento, eis que a Autora litiga amparada pelos benefícios da Gratuidade da Justiça.

Com efeito, no tocante ao primeiro questionamento, verifico que o diagnóstico da Autora - que vem padecendo de enfermidades desde o ano de 1993, acumulando diversos afastamentos, inclusive, para submeter à cirurgias, outrossim, é vítima de “fibromialgia, com repercussões psíquicas depressivas”, cujas moléstias estariam relacionadas ao labor cotidiano -, a meu sentir, exige uma análise mais profunda que a normalmente realizada, conforme, aliás, descrito no petitório (Id nº 1975439),
in verbis:

“(...) O trabalho pericial não enseja apenas e tão somente responder aos quesitos e pontos controvertidos, mas envolve conhecimentos e pesquisa sobre o caso
sub judice
, conferenciando todos os documentos sobre a matéria médica em discussão, dentre eles a ocorrência do quadro clínico, os dados de diagnósticos, exames médicos, examinar o periciado, analisar toda a documentação médica do periciando, necessária para seu mister conforme prevê o novo CPC”

Nesse passo, em que pese a alegação recursal, entendo que não merece reparo a compreensão exordial de que a perícia seria de alta complexidade, acolhendo a pretensão de fixação de honorários periciais, no caso em análise, no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), cujo montante se aproxima do quantum estipulado por este
Egrégio Tribunal de Justiça
, mediante Ato nº 258, de 21/06/2021, tendo ensejado reajuste dos valores de honorários médicos periciais, em perícias de alta complexidade, como no caso em apreço, no valor de “
Até R$ 1.562,55 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real)
”
.

No tocante ao responsável pelo pagamento das referidas despesas, convém ressaltar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

possui compreensão de que
“
Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(
STJ
-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

Ressalta-se que a referida manifestação decorre de interpretação da regra legal contida no
artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015
(sem correspondência no revogado Código de Processo Civil de 1973), que assim disciplina,
in verbis:

Art. 95
(...)

§ 3º

Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser
:

(...)

II -

paga com recursos alocados no orçamento
da União,
do Estado
ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que
o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que em virtude do referido dispositivo legal

(artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil),
o
Egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016
, estabelecendo, em seu
artigo 1º
, que
“
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil
.”
,
outrossim, em seu
artigo 2º, § 1
º
, que “
O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal
.
”.

Nesse passo,
os custos dos honorários periciais em demandas em que a

parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da Gratuidade da Justiça deverão vir a ser suportados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob pena de negar vigência ao supracitado Diploma Processual Civil.

Cumpre salientar, ainda, que o fato de haver sido editado a
Resolução nº 06/2012, por este Egrégio Tribunal de Justiça
, a qual, em seu
artigo 1º
, estabeleceu que
“
Os
honorários de peritos médicos
fixados em processos em que a
parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo
, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo
.”
,
não significa dizer que este Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo pagamento de todos os demais

honorários periciais,
tampouco que houve isenção do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em custeá-los, notadamente considerando o atual entendimento do
artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Por conseguinte,
em juízo sumário
,
revelam-se ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, porquanto não
vislumbro razões para suspender o entendimento externado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de atribuir ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais fixado na origem, devidos por parte que litiga pela Gratuidade da Justiça, inclusive, no valor definido na origem.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intimem-se as partes para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO incumbe o pagamento dos honorários periciais fixado na origem, devidos por parte que litiga pela Gratuidade da Justiça, inclusive, no valor definido na origem, qual seja, em
R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais),
pois
a perícia seria de alta complexidade e o montante se aproxima do
quantum
estipulado por este
Egrégio Tribunal de Justiça
, mediante Ato nº 258, de 21/06/2021, impondo-se a manutenção do
decisum
objurgado
.

Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO DE VISTA - DIVERGENTE

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (fl. 374 e fl. 383/vº – ID 1975441 e ID
1975450
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos a ação movida por
LUZINETH DA SILVA LEITE
em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e em seu desfavor, estabeleceu o valor da perícia médica, conforme proposto pelo Centro Capixaba de Perícias, no importe de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), nos moldes da Resolução CNJ nº 232/2016, por entender defasado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) previsto na Resolução TJES nº 06/2012.

Em suas razões, o agravante pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a substituição do Centro Capixaba de Perícias por um dos médicos já cadastrados perante o TJES, nos termos da Resolução nº 06/2012, fixando-se os honorários periciais em, no máximo, R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, acompanhado do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, por entender que o
valor
da
perícia
, considerada de
alta complexidade
,
aproxima-
se

do
quantum

estipulado
por este Egrégio
Tribunal de Justiça,
mediante
Ato nº 258
, de
2
1/
07
/2021
.

Diante disso, pedi vista dos autos para melhor examinar a questão.

É sabido que a Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu valores a serem pagos pela União, Estado ou Distrito Federal, conforme o caso, pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça.

A referida resolução trouxe uma tabela base e critérios para arbitramento dos honorários periciais, prevendo que os honorários estariam limitados aos valores estabelecidos pelo Tribunal, ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme a tabela ali anexada,
in verbis
(grifei):

Art. 2º. (...)

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos,
estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal
ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

No caso específico de perícias médicas, em que a prova pericial tenha sido requerida pela parte beneficiária da gratuidade da justiça, cujos honorários são de incumbência do Estado do Espírito Santo, esta Corte disciplinou o assunto por meio da Resolução nº 06/2012, dispondo de tabela específica e critérios para fixação do valor da perícia.

Veja-se que, em 21/07/2021, antes mesmo da integralização da decisão agravada e da interposição do presente recurso, foram atualizados os valores do anexo da Resolução TJES n.º 006/2012, fixando como limite para os honorários médicos periciais de alta complexidade o importe de R$ 1.562,55 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), que, conforme a própria Resolução CNJ nº 232/2016 (Art. 2º, §2º), deve ser observado para fixação dos honorários custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ainda que o valor proposto pelo Centro Capixaba de Perícias não seja substancialmente maior que aquele previsto na tabela desta Corte, deve ser observado o limite previsto nas resoluções que regulam a matéria, sobretudo porquanto se trata de recurso alocado no orçamento do Estado.

Pelo exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, acompanhado do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o valor proposto pelo Centro Capixaba de Perícias, fixando os honorários da perícia médica considerada de alta complexidade no limite estabelecido na Resolução TJES n.º 006/2012, reajustada pelo Ato nº 258/2021.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY